Tribunal: TJBA
Processo: 8033050-26.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033050-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEOCONDO GERBASIO TEIXEIRA FILHO e outros (2)

Advogado(s): ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS

Procurador de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ARTIGOS 121, §2º, INCISOS IV E VII E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ARTIGO 68, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO DO DECRETO PREVENTIVO.

1. Requer o impetrante a concessão da ordem, de maneira que seja revogada a prisão preventiva em face do paciente, de nome Geocondo Gerbasio Teixeira Filho, por alegar o excesso de prazo da cautelar extrema. Em realidade, este já se trata do segundo acórdão de habeas corpus requerendo o reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente que esta relatora conheceu, em menos de quatro meses.

2. Como bem observou a Douta Procuradoria de Justiça, os autos de origem, na realidade, resultam da união de dois processos separados em um só. As investigações envolvem diversas comarcas e existem evidências de que os corréus exercem influência nas mesmas, o que, inclusive, gerou o desaforamento dos autos numa decisão de dezembro de 2023. Existem indícios do envolvimento de organização criminosa armada no hipotético homicídio da vítima, o crime teria sido motivado pelo ofendido ter desagradado membros desta hipotética organização. Como a organização teria atuação em diversas comarcas no entorno de Entre Rios, há de se considerar ainda a amplitude geográfica do processo que, aliás, se encontra recheado de cartas precatórias, outro conhecido fator que costumeiramente gera lentidão processual.

4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui antiga e consolidada jurisprudência no sentido de que, observada a ausência de desídia judicial, diante de processo complexo e, ainda mais, na presença de cartas precatórias e com pluralidade de acusados, nada há que se falar em excesso de prazo. Seria irracional exigir-se a rapidez num processo com todas as características apontadas em retro que, sozinhas, já bastariam para tornar o caminhar dos autos lento. Aqui, tais características se acumulam, o que torna, em realidade, surpreendente que as citadas comarcas venham diligenciando de tal forma que a maioria das decisões ocorram com lapso médio entre algumas semanas e dois meses.

5. Analisada a exata mesma situação processual trazida a esta turma pelo habeas corpus criminal n. 8000554-41.2024.8.05.0000, não se verifica qualquer excesso de prazo ou desídia judicial nos autos. Se o processo tem ocorrido de maneira que os impetrantes consideram lenta – apesar da já citada celeridade processual entre as decisões –, tal se deve exclusivamente à complexidade dos autos, nada havendo que se falar em negligência por parte do impetrado.

CONCLUSÃO: CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob o número de 8033050-26.2024.8.05.0000, da Comarca de Entre Rios/BA, em que figura como impetrante os Advogados Aline Emanoelly Mendes Zatti Alixandre, OAB/BA 80.562 e Filipe Santana Pitanga de Jesus, e como impetrado o Douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA.

ACORDAM
os senhores Desemba
rgadores, componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de

Habeas Corpus
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .